Tribunal: TJES
Processo: 5000103-24.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000103-24.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA
RECORRIDO: KARINY CALABREZ IORIO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese do Requerente/Recorrido
:
Alega a autora que iniciou a contratação do serviço de televisão com a requerida em setembro de 2015,
e
que no decorrer do contrato sempre recebia faturas erradas, tendo que contatar a requerida com frequência. Que
n
a fatura sempre cobrava um ponto adicional, ainda que a requerente já houvesse solicitado o cancelamento e disponibilizado a retirada do aparelho.
Atesta q
ue a requerida não retirou o aparelho e cobrava pelo mesmo. Ainda, afirma que com frequência solicitava a alteração do pacote Premier, que já havia sido cancelado e continuava a ser cobrado. Afirma que em 10.09.2018 solicitou o cancelamento do serviço Sky.
No entanto,
a requerida passou a ligar insistentemente para a autora que retomou os serviços ofertados. Porém, foi cobrada por um valor não contratado e no dia 25.09.2018 requereu o cancelamento em definitivo dos serviços. Que mesmo cancelando os serviços a requerida continuava cobrando a fatura de R$ 79,88. Que entrou em contato com a requerida avisando que não utilizou os serviços, pois havia cancelado a solicitação. Diante da insistência da recorrida, aceitou o acordo, pagou o valor de R$ 19,97, referente a primeira parcela. Alega que mesmo após o pagamento da primeira parcela, recebeu notificação do Serasa, para pagamento da fatura, sob pena de negativação do seu nome. Afirma que antes de pagar a segunda e
última
parcela recebeu uma nova cobrança no valor de R$ 145,00, que alega a recorrida ser referente a fatura do mês de janeiro de 2019. Afirma que teve seu nome negativado pela requerida. Em conversa com a requerida esta informou que com o pagamento da primeira parcela do acordo o serviço foi reativado. Afirma que não houve a reativação do serviço em sua residência. Requer a declaração de inexistência da dívida, a rescisão do contrato, bem como dano moral.
Em
contrarrazões
recursais
afirma que houve ofensa ao
princípio
da dialeticidade recursal. No mérito afirma que houve comprovação do dano moral
face aos
vários ilícitos praticados pela recorrente, como falha na prestação do serviço,
e
mail da recorrente afirmando que o nome da autora estava negativado
e
excesso de cobranças de dívidas não existentes. Afirma que junto a inicial foram informados vários protocolos realizados na tentativa de solucionar a questão
administrativamente
.
A
pesar de alegar que o nome da autora não fora negativado, a recorrente foi quem encaminhou emails a esta dizendo claramente sobre a negativação. Apesar de a recorrida se utilizar posteriormente
de
documentos emitidos pelo SPC e SERASA a recorrente se utilizou do cadastro de inadimplente
s
para cobrar indevidamente
a suposta dívida
. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau
e

a
condenação da recorrente por litigância de má-fé.
2. Tese da Requerida/Recorrente:

Em sede de Recurso Inominado, a requerida afirma que a autora não comprova quais os danos suportados. Afirma que apesar de solicitar o cancelamento, posteriormente, a autora reativou o serviço e que não consta nos autos protocolo válido que comprove o pedido de
novo
cancelamento dos serviços. Não há nos autos prova de negativação do nome da autora. Afirma que não há negativação efetivada pela recorrente para com a requerida nos últimos cinco anos. Afirma que ainda que se entenda que houve falha na prestação de serviço, a situação trata-se de mero descumprimento contratual. Requer a reforma da r. sentença para que seja julgado improcedente o pedido de
indenização por
dano moral ou a redução da quantia
fixada
. Requer ainda a condenação da autora ao pagamento da dívida, a título de pedido contraposto.
3. Sentença:
“
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados pelo autor na inicial, para o fim de condenar o requerido, a pagar ao autor a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento, bem como para declarar indevida a negativação, determinando a sua posterior baixa no SPC e SERASA referente aos débitos cobrados em face da requerente, na qual Declaro inexistente o débito cobrado no percentual de
R$145,46 (sento e quarenta e cinco e quarenta e seis)
, referente a janeiro de 2019, bem como a segunda parcela da fatura de
R$19,97 (dezenove reais e noventa e sete centavos), bem como Declarado Inexistente o contrato de adesão entre as partes.”
.
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Inicialmente alega o recorrido
ofensa ao princípio da dialeticidade.
E
ntendo
que o
prin
cípio
da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.
No mais, o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Analisando detidamente os autos observo que houve falha na prestação de serviço do recorrente, que mesmo diante do cancelamento dos serviços, solicitação provada nos autos, continuou a cobrar a autora, de forma indevida, assim
o julgado singular merece ser confirmado por seus próprios fundamentos
. No que tange ao dano moral arbitrado, entendo perfeitamente cabível, vez que consta do item 539719 e 539720, afirmação da recorrente que o nome da autora foi negativado, havendo, portanto, confissão quanto à negativação. Ainda, o documento acostado ao Recurso Inominado e a contestação não servem para afastar a prova do email enviado pela própria empresa confessando a negativação, que conforme se observa das provas dos autos é indevida. É
pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser mantida

nos moldes fixados pelo juízo de piso. O valor da indenização por danos morais (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, não descuidando do caráter pedagógico
. Assim, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autora
is
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Os juros moratórios da indenização por danos morais foram fixados de forma adequada, ou seja, a partir da sentença que reconhecera o pleito.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
Negando-LHE provimento
, mantendo, incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.